Tribunal: STF
Processo: Rcl 5265
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE SOB PRETEXTO DE RESOLUÇÃO DE INCIDENTES SURGIDOS NA EXECUÇÃO.



    A teor do entendimento jurisprudencial consolidado no verbete sumular nº 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.